Tribunal: TJES
Processo: 5004062-59.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004062-59.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO BARBOSA DA SILVA
RECORRIDO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5004062-59.2021.8.08.0035

Recorrente: EDUARDO BARBOSA DA SILVA

Recorrido: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 5422491).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDUARDO BARBOSA DA SILVA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Consigno que, para o reconhecimento do dano moral, exige-se, além da ocorrência de ato ilícito, a causação de dano sério e grave a direito de personalidade e que imponha à pessoa situação que extrapola, em muito, as circunstâncias cotidianas. Assim, irrefutável que o dano moral é o abalo psicológico que sofre a pessoa, em razão de dor, vexame, sofrimento ou humilhação, interferindo em seu bem-estar.

Por sua vez, não merece amparo o autor neste aspecto, considerando que não restou demonstrado nos autos consequências fáticas ensejadoras de sofrimento psicológico enfrentado. Tratam-se, os fatos narrados, de mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade, incapaz de gerar dano moral alegado na inicial [...]

Na hipótese, reitero, à luz de toda a prova produzida, as circunstâncias descritas na exordial não são suficientes à caracterização da situação excepcional que configura o dano moral.

Apesar do incômodo do incidente e da demora da ré na baixa do gravame. Acrescente-se que o descumprimento de contrato como no caso dos autos, não caracteriza dano moral in re ipsa, narrando o autor, porém, deixando de comprovar ter experimentado qualquer dano decorrente da demora na baixa do gravame. Aliás, é dos autos que, tomando conhecimento da ação, a ré tomou tal providência.

Ademais, o novel instituto de compensação de indenização por danos morais não tem por escopo amparar susceptibilidades exacerbadas, devendo ter um parâmetro mínimo de incômodos, inconvenientes ou desgaste a partir do qual se possa ter por configurado o prejuízo moral juridicamente relevante e capaz de amparar e dar azo à sua reparação. Desta forma, é evidente que “não cabem no rótulo de dano moral os transtornos, aborrecimentos ou contratempos que sofrem o homem no seu dia a dia, absolutamente normais na vida de qualquer um” (TJ/SP,Ac.217.320-2/5,11ª Câmara Cível, relator Desembargador Pinheiro Franco, j.16.6.1994).

Na situação em apreço, apesar de ter restado evidenciado que a instituição bancária recorrida não efetuou a baixa do gravame no prazo legal de 10 dias após a quitação do débito (art. 9º da Resolução nº 320 do CONTRAN), constitui entendimento jurisprudencial firmado (inclusive do Superior Tribunal de Justiça) de que a demora na baixa de gravame de veículo, sem maiores consequências, é insuficiente para gerar abalo ao nome, imagem ou honra objetiva do consumidor, não configurando, dessa forma, dano extrapatrimonial indenizável.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – ERRO E DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO E TRANSTORNOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em apreço, o apelado superou e muito o prazo máximo de 10 (dez) dias estabelecido pelo CONTRAN, no art. 9º da Resolução nº 320, ao demorar para efetivamente dar baixa na restrição do veículo do autor, mesmo após ter integralmente quitado o débito. 2. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de que configura dano moral a demora do responsável pelo financiamento em providenciar, no DETRAN, a imediata liberação do gravame de alienação fiduciária de automóvel, a despeito da quitação integral do contrato. 3.
Todavia, em mais recente decisão, a Corte Superior firmou a tese – atualmente pacífica – de que “a demora na baixa de gravame de veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessário a demonstração de constrangimento que ultrapasse o mero dissabor”. Trata-se de entendimento reafirmado em julgados posteriores, como o publicado no dia 20/11/2018 (AgInt no REsp 1344667/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/11/2018, DJe 20/11/2018).
4. Aliás, ratificando essa última posição, o próprio Tribunal da Cidadania, através da Segunda Seção, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa” (Tema 1078). 5. Desta forma, consoante o novo entendimento da Corte Cidadã e deste Tribunal, faz-se mister que o proprietário do veículo – diante da demora da instituição credora responsável pela baixa do gravame em seu nome – comprove, efetivamente, circunstâncias fáticas que ultrapassem o mero aborrecimento, eis que a referida conduta não é apta a ensejar, in re ipsa, dano moral, o que não ocorreu no caso dos autos. 6. Bem por isso, em que pese a evidente ilicitude da conduta do apelado, esta não é suficiente para, por si só, configurar dano moral indenizável, de modo que os fatos que foram narrados pelo apelante indicam apenas transtornos ou aborrecimentos que realmente teria sofrido em decorrência da demora na liberação do gravame, sendo que proposições genéricas não são idôneas a demonstrar requisito basilar para a configuração da responsabilidade civil – o dano. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0001126-13.2011.8.08.0031
, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, data do julgamento 24/05/2023)

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERAÇÃO DE RESTRIÇÃO SOBRE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS. DEMORA. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. NO CASO DOS AUTOS, OS AUTORES PRETENDEM A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA DEMORA EM PROMOVER A BAIXA DAS RESTRIÇÕES, REFERENTES AO ART. 828, DO CPC, EM SEUS BENS IMÓVEIS E MÓVEIS, APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. II. NO ENTANTO, DA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO ANEXADO AOS AUTOS, NÃO SE VERIFICA A COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ATO ILÍCITO, POIS NÃO FOI PACTUADO, DE FORMA EXPRESSA, O DEVER DE BAIXA DAS RESTRIÇÕES PELA REQUERIDA. ALÉM DISSO, NÃO FOI COMPROVADA, MINIMAMENTE, A RESISTÊNCIA POR PARTE DA RÉ EM PROMOVER A BAIXA DAS RESTRIÇÕES, CUJO ÔNUS INCUMBIA AOS AUTORES. III. ALÉM DISSO, A HIPÓTESE COMPORTA A APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO TEMA 1.078, DO STJ.
EM CONSONÂNCIA AO ATUAL ENTENDIMENTO ADOTADO PELO EGRÉGIO STJ, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.881.453/RS E RESP 1.881.456/RS (TEMA 1.078), O ATRASO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO DO NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, DANO MORAL IN RE IPSA, OU DANO MORAL PURO.
IV. HIPÓTESE EM QUE A PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU O PREJUÍZO ADVINDO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO NA TOTALIDADE DO DIREITO DE USO, GOZO E FRUIÇÃO DA COISA, EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DA RESTRIÇÃO EM SEUS BENS. ALIÁS, INTIMADOS PARA INDICAREM AS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR, OS AUTORES NÃO DEMONSTRARAM INTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA, NÃO SE DESINCUMBINDO DO ÔNUS PREVISTO NO ART. 373 I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. V. DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC, AO JULGAR RECURSO, O TRIBUNAL DEVE MAJORAR OS HONORÁRIOS FIXADOS ANTERIORMENTE AO ADVOGADO VENCEDOR, OBSERVADOS OS LIMITES ESTABELECIDOS NOS §§ 2º E 3º PARA A FASE DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 50019695220198210029, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 30-08-2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

EDUARDO BARBOSA DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)